Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. TESES DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA (ART. 373, II, DO CPC). REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado no recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.